Tribunal: TJSP
Processo: 2078081-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de sequestro do numerário suficiente ao atendimento de requisição judicial (RPV) – Superveniência do depósito do valor pelo INSS – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000555193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078081-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLEIDSON
CORDEIRO DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2078081-31.2020.8.26.0000 -Voto no 36.754c
2
VOTO No: 36.754c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2078081-31.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO
AGRAVANTE: CLEIDSON CORDEIRO DA SILVA
AGRAVADO: INSS
ACIDENTÁRIA
–
Cumprimento
de
sentença

Indeferimento do pedido de sequestro do numerário
suficiente ao atendimento de requisição judicial (RPV)
Superveniência do depósito do valor pelo INSS Perda
do objeto do agravo Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença, indeferiu
pedido de sequestro do numerário suficiente ao atendimento de requisição
judicial (RPV).
Pretende o agravante a reforma da decisão. Defende o
cabimento da medida pretendida, aduzindo tratar-se de verba de caráter
alimentar. Entende que o INSS é mero administrador do dinheiro devido aos
segurados acidentados. Ressalta que, não atendida a requisição de pequeno
valor (RPV), cabe ao juízo da execução decretar o sequestro do valor devido,
conforme dispõe o art. 17, § 2o, da Lei no 10.259/01.
Processado o recurso sem a antecipação da pretensão
recursal, a parte contrária não apresentou resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em fase de cumprimento de
sentença que condenou o INSS a conceder ao autor benefício de auxílio-
acidente.
Homologados os cálculos de liquidação, foi expedido ofício
requisitório, com prazo para pagamento de 60 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2078081-31.2020.8.26.0000 -Voto no 36.754c
3
Em face do descumprimento da ordem de pagamento, o
autor requereu o sequestro do numerário com base no art. 17, § 2o, da Lei no
10.259/01, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem, determinando que se
aguardasse por mais quinze dias a vinda do depósito nos autos (fls. 66).
Ocorre que, segundo informações obtidas em consulta ao
sistema de dados deste Tribunal (Processo no 0028038-96.2019.8.26.0053), o
INSS já efetuou o depósito do valor requisitado (fls. 97), tendo sido expedidas as
guias de levantamento.
Diante disso, o presente recurso perdeu seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital